Tribunal: TJPA
Processo: 0803088-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803088-41.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO DA COSTA, CASSIO DE FRANCA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Antes de adentrar no mérito recursal, corrige-se erro material da parte dispositiva da sentença. Veja-se que
a fundamentação da sentença, bem como a dosimetria realizada conduzem à condenação dos recorrentes com fulcro no art. 157, §2°, II do CP e não no
art. 157, §2°-A, I c/c art. 14, ambos do CP, indicado na parte dispositiva. Correção de ofício.

2) Mérito recursal. Pleito de absolvição. Pedido de absolvição dos recorrentes. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelos réus do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

3)
A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Abatimento do período preso que não gera alteração do regime de cumprimento de pena à ambos os recorrentes.

4) Pedido de alteração de regime de cumprimento de pena.
In casu
, trata-se de réus reincidentes, de modo que a fixação da pena final em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão não conduz a fixação do regime semiaberto.

5) Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, correção de erro material na parte dispositiva da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de abril de 2024 e 07 de maio de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO e, de ofício, corrigir erro material na parte dispositiva da sentença
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 08 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO
e
PAULO SÉRGIO DA COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0803088-41.2022.8.14.0401, que os condenou como incurso no “art. 157, §2°-A, I c/c art. 14, ambos do CP”, fixando a pena final de ambos os recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 10686191 – Pág. 2/8), os recorrentes asseveram

que não há nos autos provas suficientes a ensejar suas condenações, pelo o que requerem seja reconhecida suas absolvições, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requerem seja procedida a detração da pena, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 387, §2° do CPP e, ainda, que seja fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10686215 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
para manifestação, por três vezes (Num. 11315702 – Pág. 1, Num. 13094564 – Pág. 1 e Num. 15837848 – Pág. 1), no entanto, o
Parquet
deixou de emitir parecer nos autos (Num. 16490158 – Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e registrado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre observar, inicialmente, que os autos foram distribuídos a este relator no dia 18/08/2022, tendo sido remetidos ao Ministério Público para parecer no dia 04/10/2022
(Num. 10888645 – Pág. 1) e, diante da ausência de manifestação houve reiteração da ordem nos dias 13/03/2023 (Num. 13094564 – Pág. 1) e, ainda, no dia 30/08/2023 (Num. 15837848 – Pág. 1).

Todavia, a Procuradoria de Justiça
não emitiu o parecer, tampouco apresentou qualquer manifestação nos autos, conforme extrai-se da certidão de Id. Num.
16490158 – Pág. 1.

Veja-se, portanto, que o
Parquet
foi devidamente intimado, por três vezes, a apresentar manifestação, nos termos do art. 133, XVII, c/c o art. 293, parágrafo único, ambos do RITJPA, no entanto, apesar de devidamente intimado, este permaneceu inerte, retornando os autos conclusos sem o devido parecer ministerial.

Apesar disso, importa ressaltar que
o que ocasiona nulidade processual é a falta de intimação do Ministério Público nos processos em que sua participação é obrigatória, e não a ausência de parecer, uma vez que lhe foi devidamente dado vistas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET - IMPERTINÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Órgão Ministerial, seja porque o Parquet teve a oportunidade de opinar previamente
, seja porque ausente qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

2. Recurso não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10231170289095002 Ribeirão das Neves, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, tendo em consideração o princípio da economia processual, passo ao julgamento da presente Apelação Criminal.

Antes de adentrar no mérito recursal, observo
que a sentença apresenta um erro material em seu dispositivo
.

Isso porque, na parte dispositiva da sentença o juízo ‘a quo’ entendeu por condenar os ora recorrentes como incurso no art. 157, §2°-A, I c/c art. 14, ambos do CP, no entanto, analisando a fundamentação da sentença, bem como a dosimetria realizada, verifica-se que, em verdade, a condenação dos recorrentes se deu como incurso no art. 157, §2°, II do CP.

Veja-se que, em sua fundamentação, o magistrado pontua que “
o roubo perpetrado pelos denunciados foi consumado, pois da vítima subtraíram uma bicicleta, mediante grave ameaça, e fugiram levando o bem
” e, ainda, que “
os acusados se auxiliaram materialmente, um aderiu à vontade criminosa do outro, agiram dolosamente, dividiram e compartilharam tarefas, havia entre eles unidade de desígnios, de modo que a participação dos dois réus foi de suma importância para a consumação do roubo
”.

A respeito disso, na dosimetria da pena, verifica-se que, na terceira fase da dosimetria de ambos os réus, o magistrado apenas aumentou a pena em 1/3 (um terço), pelo concurso de pessoas.

É evidente, portanto, o erro material da parte dispositiva da sentença, devendo ser corrigida de ofício.

Pois bem.

No mérito recursal, i
nsurgem-se os recorrentes acerca da condenação que lhes foi imputada, argumentando que os autos evidenciam insuficiência probatória de autoria e materialidade delitiva.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa
.

Com efeito, observa-se que a
subtração do bem da vítima restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10686006 – Pág. 9)

e dos
depoimentos, em juízo, dos policiais militares
que fizeram a apreensão dos recorrentes na posse dos bem da vítima (Sr. Antônio Carlos da Silva Lameira Júnior – Num. 10686127 – Pág. 1 – 00:01:02 e Sr. Jeferson da Silva Pantoja – Num. 10686130 – Pág. 1 – 00:00:04).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, que procederam a prisão dos denunciados, esclareceram em audiência, que os réus foram encontrados com os pertences da vítima, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima
Aloísio Duraes Freira
afirmou em juízo
que os denunciados foram os autores do crime que lhe acometeu, tendo o acusado Cássio ido para cima de si, simulando estar armado, enquanto o acusado Paulo o intimidava simulando estar com uma faca (Num. 10686122 – Pág. 1 – 00:01:32 e 00:02:16).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
os apelantes foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
,

sobretudo porque os
próprios apelantes confessaram a prática delitiva
por ocasião de seus interrogatórios judiciais (réu Cássio – Num. 10686134 – Pág. 1 – 00:00:47 e Paulo Sérgio da Costa – Num. 10686142 – Pág. 1 – 00:00:42).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Subsidiariamente, requereram os recorrentes que seja operada
a efetiva
detração
, considerando o tempo em que permaneceram presos, bem como seja reformada a dosimetria no que tange ao
regime inicial de cumprimento
, para que seja fixado o regime semiaberto.

Quanto a realização da detração, não se pode ignorar que este instituto
somente deve ser aplicado na sentença quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado
.

Sobre o tema, o C. STF entende que a detração prevista no art. 387, §2º do CPP,
somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.
(STF - HC: 144186 MG MINAS GERAIS 0005298-88.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:09/06/2017, Data de Publicação: Dje-125 13/06/2017).

No mesmo sentido caminha o STJ,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. OMISSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. [...] 3. O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1255507/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Portanto, o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e,
caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da Execução
, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

No presente caso, observa-se que os recorrentes foram presos em flagrante, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia
23/02/2022
(Num. 10686012 – Pág. 1/2), permanecendo preso durante todo o processo.

Logo, denota-se que os
recorrentes permaneceram presos neste feito pelo período de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias
, o que de fato deverá ser abatido do total da pena que lhes foi imputada.

Ocorre que, dado que a pena final dos recorrentes foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o abatimento de tal período, leva a um remanescente de pena totalizado em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, a qual não é suficiente a gerar mudança para o regime semiaberto, considerando tratar-se de réus reincidentes, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’, do CP.

Sendo assim,
observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva
não
enseja alteração de regime
, de modo que a realização do instituto da detração deve ficar a cargo do juízo da execução, sob pena de importar prejuízo aos próprios sentenciados.

Já quanto ao
pedido de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
, também entendo não merecer prosperar.

Veja-se que, apesar do magistrado ter fixado a pena de ambos os recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deve ser evidenciado que tratar-se de réus reincidentes, de modo que não se enquadra na hipótese do art. 33, §2°, ‘b’ do CP (regime semiaberto).

Desta feita, entendo que a fixação do regime fechado para cumprimento de pena de ambos os recorrentes na sentença não constitui opinião abstrata do julgador e nem ofende o princípio de individualização da pena, não havendo o que se corrigir na sentença.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor dos réus
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, porém,
de ofício, corrijo erro material na parte dispositiva da sentença, fazendo constar a condenação de ambos os réus como incurso no art. 157, §2°, II do CP
, mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,08 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2024